Tribunal: STF
Processo: HC 172937
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva de jovem com 22 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequenas quantidades de entorpecentes, produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. Ademais, é possível que, ao final, eventual condenação não envolva efetiva privação da liberdade, tendo em vista o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.